Tribunal: TJBA
Processo: 0502513-45.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502513-45.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO BOMFIM BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: LUA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:Trata-se de Apelação Cível interposta por LEANDRO BOMFIM BATISTA SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de abandono da causa, em razão da ausência de manifestação da parte autora após intimação para dar prosseguimento ao feito. O apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, na modalidade de recolhimento de custas ao final, conforme decisão interlocutória, tendo o recurso sido reputado próprio e tempestivo. Sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve sua intimação pessoal para suprir a alegada inércia, tendo a comunicação ocorrido apenas por publicação dirigida à sua patrona no Diário da Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.
O § 1º do mesmo dispositivo estabelece formalidade indispensável para a configuração do abandono, ao exigir a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.
A exigência legal visa assegurar ciência inequívoca da parte acerca da necessidade de impulsionar o feito, resguardando o devido processo legal e evitando extinção prematura decorrente de falha de comunicação apenas com o patrono.
No caso concreto, a intimação para manifestação foi realizada exclusivamente por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, dirigida à advogada do apelante, sem prova de intimação pessoal da parte autora.
A ausência dessa providência configura vício de procedimento e acarreta a nulidade da sentença extintiva, impondo sua cassação para regular prosseguimento do feito na origem.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte como requisito para a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença de ID 96488577 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A mera intimação do advogado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal. 3. A ausência de intimação pessoal da parte acarreta a nulidade da sentença extintiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0502513-45.2016.8.05.0150

da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, sendo Recorrente

LEANDRO BOMFIM BATISTA SILVA
e Recorrida
LUA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR